Tribunal: TJDFT
Processo: 0002236-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de lesão corporal, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Se o laudo oficial foi conclusivo quanto à incapacidade da vítima por mais de 30 dias para as atividades habituais, torna-se desnecessário laudo complementar, sendo inviável o acolhimento da tese de afastamento da qualificadora e desclassificação do delito para lesão corporal leve. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a pena adequada para o caso concreto. A adoção da fração de aumento correspondente a 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas pelo delito encontra guarida na jurisprudência e não se apresenta desproporcional. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime cometido em face de uma das vítimas, devem ser afastados todos os efeitos da sentença condenatória, inclusive a condenação à indenização mínima a título de danos morais. Em relação à outra vítima, deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.